Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724108-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIA DIAS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A.: Vistos etc. A ré foi intimada a informar a localização do veículo, sob pena de a omissão ser considerada litigância de má-fé. Contudo, se limitou a dizer que não tem obrigação de informar o paradeiro do veículo, para fins de cumprimento de ordem judicial. Acrescentou que se o autor não conseguir a apreensão do veículo, será forçado a converter o feito em execução, o que lhe favorece. Requereu o afastamento da determinação e da multa. Pois bem. Considerando a recalcitrância da requerida em informar o paradeiro do veículo, mantenho em todos os seus termos a decisão de ID 602690076 e, por consequência, reconheço que a omissão da requerida, para além de violar o princípio da cooperação, caracteriza verdadeira litigância de má-fé, porquanto opõe resistência injustificada ao andamento do processual (art. 80, IV, do Código de Processo Civil), com o nítido propósito de causar prejuízo à parte contrária. Desse modo, aplico à requerida multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a qual será revertida em favor da parte autora, nos termos do art. 96 do Código de Processo Civil. O requerente deverá promover o andamento do processo no prazo de 10 dias. A Agravante sustenta que cabe à Agravada indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Salienta que a determinação carece de amparo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar “o pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa” ou, alternativamente, para que “o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo”. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere em nenhuma das hipóteses restritivas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de maneira que, em princípio, não pode ser impugnada mediante agravo de instrumento. De toda sorte, não há como se vislumbrar a inconsistência jurídica da decisão agravada. Não contraria a ordem processual, sobretudo a luz do princípio da cooperação, o pronunciamento judicial que determina que o devedor fiduciário, possuidor direto e depositário do veículo alienado fiduciariamente, nos termos dos artigos 1.361, § 2o, e 1.363, caput, do Código Civil, indique a sua localização para efeito de cumprimento da liminar de busca e apreensão. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018). Com efeito, a atitude processual da Recorrente cria embaraço ao regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão e por isso autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso IV, e 81 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator